Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738808-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: NILSON MITURU TAKAOKA RÉU ESPÓLIO DE: TOSHI TAKAOKA AGRAVADO: TAKASHI TAKAOKA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva n.o 0742451-58.2022.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que rejeitou sua impugnação no que tange às questões processuais atinentes ao não cabimento da liquidação por arbitramento, bem como à desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo e chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, de forma a ensejar a alteração da competência para a Justiça Federal, bem como por considerar que houve a interrupção da prescrição da obrigação de apresentar documentos com o ajuizamento da ação civil pública, persistindo o dever de guarda do réu dos documentos necessários para a liquidação, ainda, ressaltou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor definida por ocasião da fase de conhecimento, além de rejeitar a alegação de inépcia da inicial (ID 170271290 – origem). Sustenta que a liquidação provisória de sentença não deve seguir a modalidade de arbitramento, mas realizada pelo procedimento comum em razão da existência de fatos novos, com necessidade de específica apreciação da relação objetivamente estabelecida entre as partes, à luz da tese firmada em sede de recurso repetitivo no REsp n.o 1.247.150/PR (Tema 482). Defende o acolhimento do pedido de chamamento ao processo dos demais devedores solidários, União e BACEN, a fim de que haja o devido acerto das responsabilidades de cada um dos devedores no caso específico, assim como eventual oposição de exceções pessoais. Assevera que o direito do credor em eleger apenas um ou alguns dos devedores solidários não exclui o direito e a faculdade do devedor, ao ser isoladamente demandado, de chamar os demais devedores, impondo-se, ainda, observar a correta fixação da competência. Pondera que não é caso de incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fatos ocorridos antes de sua vigência, bem como diante da ausência de destinatário final na pessoa do mutuário, pois os agropecuaristas que contrataram os financiamentos rurais com recursos da poupança não são os destinatários finais dos recursos obtidos, eis que incorporados em sua cadeia de produção. Requer a concessão de efeito suspensivo, diante da demonstração da probabilidade de provimento do recurso bem como dos riscos de grave e difícil reparação que poderão advir da imediata produção de efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento. Preparo regular (ID 51298550). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Em casos análogos, esta Corte de Justiça tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores (União e o Banco Central do Brasil), tendo em vista que os credores, a incluir o agravado, tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários irá demandar. A esse respeito, dispõe o Código Civil: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” É prerrogativa do credor ajuizar a ação de execução somente contra um dos devedores solidários, pois, tratando-se de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da presente liquidação da sentença. Além disso, o direito de o devedor invocar à demanda os demais devedores solidários deve ser exercido na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial, e não na liquidação de sentença. Com relação ao inconformismo sobre a liquidação por arbitramento, tem-se entendido ser desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum, por não haver necessidade de produção de prova ou análise de fato novo, uma vez que o caso em questão demanda meros cálculos aritméticos, tendo como lastro a documentação apresentada, nos termos do art. 509, § 2o do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BACEN. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., devendo a opção ser respeitada. 3. O prequestionamento fica atendido nas razões de decidir do voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1720572, 07034746320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, o exequente agravado optou por promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em inclusão no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal. 3. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. Nos moldes do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014). 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. O c. STJ fixou tese vinculante no julgamento do Tema repetitivo n. 871 segundo o qual "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466 SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711325, 07419094320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, diante de tais constatações realizadas em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença a dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília – DF, 25 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora